Tribunal: TJES
Processo: 0000404-19.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-19.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000404-19.2021.8.08.0066

APELANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO CONEXA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face do Município de Marilândia, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão do reconhecimento da usucapião da área em favor do ente público em ação conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação de reintegração de posse pode subsistir quando fundada em sentença proferida em ação de usucapião conexa posteriormente cassada; (ii) estabelecer se a anulação da sentença no processo conexo impõe a anulação do pronunciamento judicial proferido na presente demanda, em observância ao julgamento simultâneo das causas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da ação de reintegração de posse funda-se exclusivamente no reconhecimento da usucapião em favor do Município nos autos conexos, de modo que a validade do pronunciamento depende diretamente da subsistência da sentença proferida naquela demanda.

4. A sentença prolatada na ação de usucapião conexa foi cassada em razão de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide quando ainda pendente pedido de produção de provas.

5. A conexão impõe, como consequência jurídico-processual, o julgamento simultâneo das causas, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência do provimento jurisdicional.

6. Anulada a sentença no processo conexo, torna-se impositiva a cassação da sentença que dela dependeu, sob pena de manutenção de decisão fundada em pronunciamento judicial inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cassação da sentença proferida em ação conexa impõe a anulação do julgamento que dela dependa, especialmente quando a extinção do feito se funda exclusivamente no resultado do processo conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0002011-24.2017.8.13.0598, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 21.05.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 1133492-79.2011.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 11.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de apelacao interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000404-19.2021.8.08.0066

APELANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
em face da sentença (ID 13672654) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir em razão do reconhecimento da usucapião sobre a área em favor do Município nos autos nº 0000490-87.2021.8.08.0066

Em suas razões recursais (ID 13672658), a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois
“o fato de a ação de usucapião extraordinária ter sido julgada procedente em favor do apelado não deveria ensejar a extinção sem resolução do mérito desta demanda de reintegração de posse, haja vista tratar-se de demandas distintas
”. Sustenta, ainda, que o Juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de provas formulado, revelando-se indevido o julgamento antecipado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13672662.

Pois bem.

A ora apelante propôs a presente ação de reintegração de posse em desfavor do Município de Marilândia (autos nº 0000404-19.2021.8.08.0066), buscando reaver o domínio sobre área que defende ser sua, registrada sob o nº 413 no Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia, localizado nos números 241 e 242 da Avenida Dom Bosco.

Em seguida, o Município propôs a ação de usucapião (autos nº 0000490-87.2021.8.08.0066), a qual foi distribuída por dependência à primeira, na qual pleiteou o reconhecimento de usucapião sobre a área.

Após a oferta de réplica, o Magistrado
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, reconhecendo a usucapião nos autos conexos. Via de consequência, em relação à reintegração de posse, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse.

Como indicado no julgamento dos autos nº 0000490-87.2021.8.08.0066, entendeu-se que a sentença objurgada incorreu em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando ainda havia pedido de produção de provas.

Tendo em vista que o fundamento para extinção da presente demanda de reintegração foi o reconhecimento da usucapião na ação conexa - cuja sentença foi cassada - a anulação do presente pronunciamento torna-se impositiva.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO CONEXO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO . NECESSIDADE. 1- A conexão é instituto que traz como consequência jurídico-processual preponderante a imposição de julgamento simultâneo das causas conexas. 2-
Anulada a sentença nos autos conexos, impõe-se a cassação da sentença prolatada nestes autos, determinando-se o julgamento conjunto dos processos conexos, sob pena de prolação de decisões conflitantes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00020112420178130598 Santa Vitória, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2020)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - CONEXÃO EXISTENTE - ORDEM PÚBLICA - REUNIÃO DE PROCESSOS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NULIDADE DA SENTENÇA DO PROCESSO CONEXO- NECESSIDADE DE ANULAÇÃO. A conexão de ação consiste em matéria de ordem pública.
Constatada a nulidade da sentença de processo conexo e, diante da necessidade de manutenção da reunião das ações para evitar a existência de duas sentenças contraditórias, este fato deve ser levado em consideração, devendo também ser anulada a sentença .

(TJ-MG - AC: 11334927920118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/07/2017, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão da cassação da sentença prolatada nos autos conexos (nº 0000490-87.2021.8.08.0066), a qual fora utilizada como fundamento para extinção desta lide.

Diante da anulação do feito, deixo de redimensionar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.